Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-44.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. DEFERIMENTO. ADVERTÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRANSCURSO DO PRAZO SUPLEMENTAR SEM MANIFESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “1. Quando a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código Civil ou apresenta óbices ao deslinde da causa, com julgamento do mérito, deve ser determinada a emenda, nos termos do artigo 321 do mesmo diploma legal. Desse modo, o juiz, ao verificar a necessidade de emenda à petição inicial, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de seu indeferimento, nos termos do art. 330, inciso IV do CPC/2015, combinado com o já citado artigo 321. Acaso não seja atendida a determinação a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do CPC, é medida que se impõe. 2. A falta de atendimento a comando judicial de emenda à petição inicial torna imperioso o seu indeferimento. 3. Prescinde a intimação pessoal da parte ou de seu causídico, pois tal diligência destina-se a suprir eventual falha no processamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 485, §1o do CPC. Observa-se, assim que as hipóteses previstas no artigo 321, Parágrafo único, e artigo 485, inciso III, ambos do CPC, não se confundem, pois tratam de situações autônomas e distintas. 4. Recurso conhecido e desprovido” (TJDFT, Acórdão 1772119, 07040338720238070010, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJE: 23/10/2023, Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. No caso, além do transcurso em branco do prazo suplementar para emenda à petição inicial, de se ver que o “demonstrativo de débito” e o “demonstrativo de índices” carreados aos autos, contrariamente ao que pretende fazer crer a autora/apelante, não suprem a exigência feita pelo juízo de origem, de sorte que não atendida a contento a ordem de emenda à petição inicial.
3. Desnecessária se mostra a prévia intimação da autora/apelante, por intermédio do seu patrono e pessoalmente, para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, pois tal diligência destina-se a suprir eventual falha no processamento do feito, conforme dispõe o artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil. Ademais, as hipóteses previstas no artigo 321, Parágrafo único e no artigo 485, inciso III, ambos do Código de Processo Civil não se confundem, pois tratam de situações autônomas e distintas.
4. Recurso conhecido e desprovido.